Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-65.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004566-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA NEVES - CPF: 000.456.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0003-82 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACAREACANGA - CNPJ: 10.221.745/0001-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO CHAVES - CPF: 410.726.692-34 (ADVOGADO), CLEBE RODRIGUES ALVES - CPF: 432.001.842-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PARANAITA

AGRAVADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. E OUTROS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC/2015. 1. No presente caso, analisando detidamente os autos do processo em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, restando evidente a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não há elementos eficazes que demonstrem o direito alegado pelo Município de Paranaíta-MT, de que o valor adicionado de ICMS gerado na Empresa de Energia São Manoel S.A., devem ser repassados ao município, em sua integralidade, como bem fundamentado pelo Juízo de Origem. Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Agravante não demonstrou de maneira verossímil, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, restando evidente a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, a medida que se impõe é o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PARANAÍTA

AGRAVADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE PARANAÍTA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Concessão Liminar, identificada pela numeração única: 0000474-67.2018.8.11.0095 – Código 78898, movida em face de
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.,
onde o Juízo de Origem indeferiu o pedido de concessão da Liminar da Tutela Provisória em Caráter requerido pelo Município de Paranaíta-MT nos itens “a” e “b” da petição inicial (ID: 60461795 – Páginas 77 a 79 – Processo de Origem: 0000474-67.2018.8.11.0095).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 2058815), que a decisão objurgada não pode seguir vigorando, pois causa irreparáveis prejuízos ao Município Agravante que possui total direito a declaração do valor adicionado de ICMS de geração de energia elétrica da Empresa de Energia São Manoel S/A.

Continua asseverando que, em 10 de abril de 2014 foi firmado o CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 02/14, para uso de bem público para geração de energia elétrica, que celebraram a união e a empresa de energia São Manoel S/A, cujo objeto é regular a exploração pela Concessionária, do potencial de energia hidráulica localizado no Rio Teles Pires. Afirma que o contrato de Concessão tem prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da data de sua assinatura, sem previsão de prorrogação na legislação atual.

Ainda, alega que pretende através da propositura da demanda principal, na forma estabelecida pelo artigo 158, IV, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 63 de 1990, que o valor adicionado de ICMS, proveniente da energia elétrica produzida pela Empresa de Energia São Manoel S/A, seja integralmente declarado em favor do Município Agravante, pois atualmente, o valor está sendo declarado integralmente em favor do Município de Jacareacanga no estado do Pará.

Por fim, pugna pela concessão liminar da tutela provisória em caráter urgente, inaudita altera parte para que a EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL, substitua as informações à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, incluindo todo valor adicionado de ICMS gerado na empresa de energia São Manoel, no ano base de 2017 e subsequentes, bem como que seja determinado ao Secretário da Fazenda de Mato Grosso, que calcule o índice de participação dos Municípios – IPM do autor, levando em consideração o montante integral, referente a Empresa de Energia São Manoel declarado no ano base de 2017, a fim de que não se consume um dano de monta, irreparável, injusto e abusivo. Alternativamente, que seja determinado o repasse dos valores relativos ao ICMS diretamente ao Município Agravante ou alternativamente, que determine o depósito em Juízo dos valores. Ao final, requer o total provimento ao pedido do Agravante.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 6965109, 95246977 e 98053456), requerendo o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestando-se que ante a inexistência de motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, deixando de se manifestar nos presentes autos conforme pode ser constatado no parecer juntado ao processo sob o ID: 105140973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PARANAÍTA

AGRAVADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE PARANAÍTA,
atacando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo mesmo, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Concessão de Tutela, movida em face de
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A..

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos, que a parte Agravante propôs a Ação Ordinária com Pedido de Concessão Liminar de Tutela Provisória de Urgência, identificada pela numeração única: 474-67.2018.8.11.0095 – Cód. 78898, sob a argumentação de que a parte Agravada atualmente está declarando na integralidade, o valor adicionado de ICMS em favor do Município de Jacareacanga, no Estado do Pará, atuando assim, de forma ilícita e contrária à legislação vigente.

Imperioso destacar, que o pedido de tutela provisória consistia em que a parte Apelada fosse compelida a substituir as informações prestadas à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, incluindo todo o valor adicionado de ICMS gerado na Empresa, no ano base de 2017 e subsequentes, que fosse determinado que Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso, calcule o índice de Participação dos Municípios – IPM do Agravante, levando em consideração o montante integral, referente a Empresa de Energia São Manoel declarado no ano base de 2017, a fim de que não consume um dano de monta,

Não obstante, o Juízo a Quo indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte Agravante, sob a fundamentação de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contra a referida
decisum
, insurge-se a parte Agravante.

Pois bem.

A tutela antecipada tem como seu objetivo conservar, assegurando o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

A princípio, é imprescindível destacar, que a tutela de urgência encontra guarida no art. 300, §1º, §2º e §3º, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

”Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É um saber público e notório, que para a concessão da tutela de urgência, é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no referido artigo, sendo estes:
a)
a probabilidade do direito
;
b)
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
ipsis litteris
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

No presente caso, analisando detidamente os autos do processo em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, restando evidente a
ausência da probabilidade do direito
, uma vez que não há elementos eficazes que demonstrem o direito alegado pelo Município de Paranaíta-MT, de que o valor adicionado de ICMS gerado na Empresa de Energia São Manoel S.A., devem ser repassados ao município, em sua integralidade, como bem fundamentado pelo Juízo de Origem.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Agravante não demonstrou de maneira verossímil,
o perigo de dano
ou r
isco ao resultado útil do processo
.

Aliás, neste sentido, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. (TJ-MT 10007126320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO EMPRESAS VENCEDORAS EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). (TJ-MT 10079339720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDIÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVO AO ANO DE 2016 – PAGAMENTO COM ATRASOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. (TJ-MT - AI: 10035712320168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2020)”

Desta forma, tem-se que a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem, não merece reparos, uma vez que no presente caso, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar previstos no art. 300 do CPC/2015, devendo a
decisum
ser mantida incólume.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
, mantendo a incólume decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021